Tribunal: TCU
Processo: 005.257/2026-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 90006/2025, modalidade Pregão e Uasg 158658 (Objeto: Equipamento de aquisição de dados multicanal (Tektronix DAQ6510 + módulo DAQ-7700).)

Inteiro teor:
Acórdão 1762/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Master Tools Instrumentos Ltda., a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90006/2025, conduzido pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila), cujo objeto consiste na aquisição de equipamentos de laboratório, tendo a insurgência se limitado aos itens 13 e 14 do certame. Considerando que, conforme consignado na instrução da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), os itens impugnados correspondem ao valor total estimado de R$ 145.460,85, sendo que o valor adjudicado no certame foi de R$ 141.750,00, ao passo que a proposta apresentada pela representante totalizou R$ 142.000,00, resultando diferença global de R$ 250,00, em favor da proposta vencedora; considerando que, à luz desses valores, não se evidencia prejuízo ao erário nem afronta ao princípio da seleção da proposta mais vantajosa, uma vez que os valores adjudicados mostraram-se inferiores aos ofertados pela representante; considerando que a representação versa sobre controvérsia relacionada à desclassificação de proposta em procedimento licitatório, sem demonstração de repercussão relevante sobre o interesse público, revelando-se voltada à tutela de interesse eminentemente particular; considerando que a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a atuação do TCU, no exame de representações relativas a procedimentos licitatórios, deve estar condicionada à efetiva demonstração de interesse público, sendo incabível o conhecimento da representação quando a controvérsia se restringe à defesa de interesse eminentemente particular, sem repercussão material relevante ou prejuízo ao erário, conforme assentado, entre outros, no Acórdão 1918/2014-TCU-Segunda Câmara , Relator Ministro Aroldo Cedraz, e no Acórdão 597/2016-TCU-Plenário , Relator Ministro Vital do Rêgo; e considerando que, nos termos do art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como dos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, a ausência de demonstração de interesse público impede o conhecimento da representação; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 170 da Lei 14.133/2021 c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) não conhecer da presente representação, por ausência dos requisitos de admissibilidade, ante a inexistência de demonstração de interesse público; b) indeferir o pedido de adoção de medida cautelar; c) dar ciência desta deliberação à representante e à unidade jurisdicionada; d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 005.257/2026-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Universidade Federal da Integração Latino-Americana 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.5. Representação legal: Evelin Fernanda Kovalski da Rosa (OAB/SC 73.149) e Cleber Odorizzi (OAB/SC 36.968), representando Master Tools Instrumentos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há